Tribunal: TJSP
Processo: 1019406-20.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. 1. É dever das partes manter informado o juízo sobre eventuais mudanças de endereço, presumindo válida a intimação remetida ao endereço constante dos autos, mesmo que não intimada pessoalmente a parte. 2. Se não cumprida a determinação contida no artigo 76, "caput", os recursos não devem ser conhecidos. 3.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. 1. É dever das partes manter informado o juízo sobre eventuais mudanças de endereço, presumindo válida a intimação remetida ao endereço constante dos autos, mesmo que não intimada pessoalmente a parte. 2. Se não cumprida a determinação contida no artigo 76, "caput", os recursos não devem ser conhecidos. 3. Recursos, ademais, desertos, eis que não cumprida a determinação de recolhimento do preparo recursal. Recursos não conhecidos, com majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019406-20.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes GEOMETRY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e
COOPERATIVA HABITACIONAL AVIVA SBC, é apelado DENIS DE
OLIVEIRA PINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019406-20.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Comarca: São Bernardo do Campo – 6a Vara Cível
Aptes.: Cooperativa Habitacional Aviva Sbc e outro
Apdo.: Denis de Oliveira Pinho
Juíza de 1o grau: Patrícia Svartman Poyares
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 16/06/2020
VOTO No 47.971
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
BEM
IMÓVEL.
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO. 1. É dever das partes manter informado o
juízo sobre eventuais mudanças de endereço, presumindo
válida a intimação remetida ao endereço constante dos
autos, mesmo que não intimada pessoalmente a parte. 2. Se
não cumprida a determinação contida no artigo 76, “caput”,
os recursos não devem ser conhecidos. 3. Recursos,
ademais, desertos, eis que não cumprida a determinação de
recolhimento do preparo recursal. Recursos não conhecidos,
com majoração da verba honorária para 12% sobre o valor
da condenação.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls.360/364 que julgou parcialmente procedente a
ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, para, confirmando a tutela antecipada concedida, a)
declarar rescindindo o negócio firmado entre partes, b) condenar as rés a
proceder a devolução da totalidade dos valores pagos pelos autores no
negócio em questão, de forma solidária e de uma só vez, corrigidos
monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios de
1% desde a citação. Condenou as rés a arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Pleiteiam os apelantes a reforma do julgado
requerendo, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, o
que foi negado por decisão unânime no v. acórdão de fls. 480/483,
determinando-se o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias
sob pena de não conhecimento do recurso.
Sobreveio
petição
dos
patronos
dos
réus
apelantes informando a renúncia aos poderes concedidos, bem como
demonstrando a notificação de seus clientes (fls.485/495), tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019406-20.2018.8.26.0564 -Voto no
3
determinada a intimação pessoal destes para regularizar sua representação
processual (fls.496).
É o relatório.
Dos recursos não cabe conhecer.
Consta dos autos que após a interposição do
recurso de apelação, houve a renúncia dos patronos constituídos pelos
apelantes, sendo determinada a sua intimação pessoal para constituir novo
patrono, conforme decisão de fls. 496.
Tentou-se a intimação por carta com aviso de
recebimento nos endereços fornecido pelos próprios apelantes, retornando
com a informação “mudou-se” (fls.507) e “desconhecido” (fls.510).
Ora, nos termos do artigo 77, inciso V do Código
de Processo Civil, é dever das partes comunicar ao juízo a mudança de
endereço, nos seguintes termos:
“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são
deveres das partes, de seus procuradores e de todos
aqueles que de qualquer forma participem do processo:
...
V
declinar, no primeiro momento que lhes couber falar
nos autos, o endereço residencial ou profissional onde
receberão
intimações,
atualizando
essa
informação
sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou
definitiva;”
Nesse esteio, ao não cumprir com os termos
previstos no artigo 77, inciso V do CPC, presume-se válida a intimação
dirigida ao endereço constante dos autos, informado pelas próprias partes.
Assim, não tendo os apelantes comunicado nos
autos sua mudança de endereço, há que se considerar válida a intimação
efetivada para a regularização de sua representação processual. E não
regularizada,
evidencia-se
a
perda
superveniente
de
capacidade
postulatória da parte recorrente, sendo de rigor o não conhecimento do
presente recurso, conforme expressa previsão do artigo 76 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019406-20.2018.8.26.0564 -Voto no
4
Nesse sentido, os seguintes arestos desta Corte
de Justiça:
“RECURSO - Apelação - Representação processual

Renúncia ao mandato após a interposição do recurso -
Diligência
de
intimação
pessoal
do
apelante
para
regularização da representação processual infrutífera -
Aviso de recebimento devolvido com a anotação “mudou-
se” - Parte que descumpriu sua obrigação de comunicação
da alteração do endereço - Presunção legal de validade da
intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC
- Apelo que não comporta conhecimento, nos termos do
art. 76, § 2o, I do CPC/15 - Recurso não conhecido." (Ap. no
0005430-56.2015.8.26.0664 15a Câm. de Direito Privado
Rel. Des. MENDES PEREIRA J. em 08/03/2018)
"AÇÃO DE COBRANÇA Sentença de procedência -
Renuncia do patrono da ré/apelante - Tentativa de
intimação da autora pelo correio frustrada - Aviso de
recebimento com a nota de que a parte “mudou-se” -
Infração ao dever previsto no art. 77, V, do CPC, de manter
atualizado
o
endereço
-
Ausência
de
capacidade
postulatória Inteligência do artigo 76, § 2o, I, do CPC
Recurso não conhecido." (Ap. 4002771-94.2013.8.26.0625
6a Câm. de Direito Privado
Rel. Des. MARIA SALETE
CORRÊA DIAS J. em 25/06/2018)
"COMPRA E VENDA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RENÚNCIA DO PATRONO DA APELANTE. EXTINÇÃO DO
MANDATO OUTORGADO AO ADVOGADO EM VIRTUDE DE
RENÚNCIA, COM COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO
MANDANTE. ARTIGO 112 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
OPORTUNIDADE
PARA
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
ATENDIDA.
PRESUNÇÃO
DE
VALIDADE
DA
INTIMAÇÃO
ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS.
APLICABILIDADE DO ART. 274, § ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
SUPERVENIENTE
DE
PRESSUPOSTO
DE
CONSTITUIÇÃO
E
DE
DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO
DO
PROCESSO.
INCOGNOSCIBILIDADE DO APELO QUE SE IMPÕE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 76, § 2.o, INC. I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Ap. no
1001194-04.2016.8.26.0084 26a Câm. de Direito Privado
Rel. Des. ALFREDO ATTIÉ J. em 24/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019406-20.2018.8.26.0564 -Voto no
5
Dessa forma, nos termos do artigo 76 do CPC, o
recurso não merece ser conhecido.
Não fosse isso, o recurso também resta deserto,
eis que desatendida a determinação de recolhimento do preparo recursal
ante o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
Ante o exposto, não conheço dos recursos,
majorando para 12% sobre o valor da condenação os honorários
advocatícios nos termos do art. 85 §11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica